Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0704340-23.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA, G. M. C., MONICA DOS SANTOS CARVALHO REPRESENTANTE: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator